Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. INIVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. A palavra da vítima ostenta especial relevância na apuração de crimes contra o patrimônio, possuindo força probatória suficiente para respaldar o decisum, principalmente quando fortalecida por outros elementos de prova.
3. Face à amplitude da pena mínima e da máxima cominada ao delito de roubo de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e considerando o emprego da fração de 1/8 (um oitavo), amplamente utilizada por este egrégio Tribunal de Justiça para aumento de cada circunstância judicial negativa, verifica-se que o d. magistrado majorou a pena-base dentro dos parâmetros cabíveis para a espécie.
4. Conforme se verifica de seu interrogatório judicial, o ora apelante negou os fatos que lhe são imputados, não havendo que se falar em confissão espontânea.
5. Inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum estabelecido e ainda as circunstâncias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
6. O direito de apelar em liberdade da sentença condenatória não é absoluto. Consoante se infere dos autos, a negativa do benefício de recorrer em liberdade foi satisfatoriamente justificada face à permanência dos motivos que autorizaram a custódia cautelar do ora apelante. Precedentes.
7. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.